Tribunal: TJES
Processo: 5008500-26.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008500-26.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DAS NEVES FAVORETTO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MARCO TEMPORAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PROVA.

1. A autorização do consumidor para realização de desconto em folha de pagamento para constituição de rmc é lícita,
“
porquanto a avença foi livremente pactuada, havendo cláusula expressa acerca da reserva de margem consignável e da forma de constituição do crédito, motivo pelo qual não há falar em exclusão de tal parcela, a qual se trata de mera forma de pagamento.”

2.

Entretanto, o Banco apelante não demonstrou o efetivo envio do cartão de crédito para o consumidor, uma vez que nas faturas apresentadas (ids. 38065135 e seguintes) somente constam os encargos financeiras da operação.

3. Assim, entende a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da conversão do contrato, tal como consignado na r. sentença.

4. Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

5. É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

6. Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

7. Assim, também nesta parte irretocável a r. sentença ao determinar que a devolução dos valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e, os posteriores, em dobro.

8. Este Tribunal entende que
“Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.”

(TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

9. Em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor de cinco mil reais se mostra consentâneo com as peculiaridades dos autos, guardando, ainda, pertinência com outros casos semelhantes analisados por este Sodalício.

10. Apelo do banco desprovido. Recurso da autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANGELA MARIA DAS NEVES FAVORETTO
e
BANCO BMG S.A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por aquela em face deste, julgou o feito da seguinte forma:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência da dívida discutida;

II) JULGO PROCEDENTE o pleito revisional para CONVERTER a contratação do termo de adesão - cartão de crédito BMG CARD (d’s 38065103 e 38065110) em empréstimo pessoal consignado, com incidência dos juros remuneratórios previstos na avença;

III) JULGO PROCEDENTE o pleito de restituição de quantia para CONDENAR a parte requerida a devolução de eventual valor pago a maior pelo autor e, caso não exista saldo devedor, o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, após tal marco, restituídos em dobro, tendo como índice de referência a SELIC, desde o pagamento indevido; e

IV) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Aduz a autora, em síntese, que deve ser reconhecido o direito de ser indenizada pelos danos morais ocasionados, no importe de dez mil reais.

Por seu turno, o banco requerido aduz, em breve resumo, não possuir responsabilidade, notadamente ante a legalidade de sua conduta e a possibilidade de estabelecimento da reserva de margem consignável.

Aduz, ainda, ser impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e, também, a impossibilidade de devolução em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11170752).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008500-26.2023.8.08.0014

APELANTE/APELADA: ANGELA MARIA DAS NEVES FAVORETTO

APELADA/APELANTE: BANCO BG S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANGELA MARIA DAS NEVES FAVORETTO
e
BANCO BMG S.A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por aquela em face deste, julgou o feito da seguinte forma:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência da dívida discutida;

II) JULGO PROCEDENTE o pleito revisional para CONVERTER a contratação do termo de adesão - cartão de crédito BMG CARD (d’s 38065103 e 38065110) em empréstimo pessoal consignado, com incidência dos juros remuneratórios previstos na avença;

III) JULGO PROCEDENTE o pleito de restituição de quantia para CONDENAR a parte requerida a devolução de eventual valor pago a maior pelo autor e, caso não exista saldo devedor, o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, após tal marco, restituídos em dobro, tendo como índice de referência a SELIC, desde o pagamento indevido; e

IV) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Aduz a autora, em síntese, que deve ser reconhecido o direito de ser indenizada pelos danos morais ocasionados, no importe de dez mil reais.

Por seu turno, o banco requerido aduz, em breve resumo, não possuir responsabilidade, notadamente ante a legalidade de sua conduta e a possibilidade de estabelecimento da reserva de margem consignável.

Aduz, ainda, ser impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e, também, a impossibilidade de devolução em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11170752).

Dando início ao deslinde do feito, partindo da análise do recurso interposto pela instituição bancária, observo que a citada parte colacionou aos autos cópia do termo de adesão – cartão de crédito bmg card (ids. 38065103 e seguintes), firmado por meio eletrônico e acompanhado dos documentos pessoais da autora.

Nesse sentido, consoante consta na r. sentença, vale ponderar que a autorização do consumidor para realização de desconto em folha de pagamento para constituição de rmc é lícita,
“
porquanto a avença foi livremente pactuada, havendo cláusula expressa acerca da reserva de margem consignável e da forma de constituição do crédito, motivo pelo qual não há falar em exclusão de tal parcela, a qual se trata de mera forma de pagamento.”

Entretanto, o Banco apelante não demonstrou o efetivo envio do cartão de crédito para o consumidor, uma vez que nas faturas apresentadas (ids. 38065135 e seguintes) somente constam os encargos financeiras da operação.

Assim, entende a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da conversão do contrato, tal como consignado na r. sentença, sendo que cito o seguinte precedente:

(...) 3.
É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art.171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento).
(...) (TJES, Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001348-53.2023.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Assim, também nesta parte irretocável a r. sentença ao determinar que a devolução dos valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e, os posteriores, em dobro.

Acerca do dano moral – matéria versada no recurso da autora –, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal entende que
“Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.”

(TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha,
em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida,
penso que o valor
de
cinco mil reais
se mostra consentâneo com as peculiaridades dos autos, guardando, ainda, pertinência com outros casos semelhantes analisados por este Sodalício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, fixando, em seu favor, indenização a título de danos morais no importe de cinco mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.